Tribunal: TJDFT
Processo: 0712865-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA DE INSULINA E RESPECTIVOS INSUMOS. RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1. Os elementos constantes dos autos não demonstram a existência de situação excepcional a justificar a obrigatoriedade de custeio do procedimento não incluso no rol da ANS - sistema contínuo de infusão de insulina com sensores para medição de glicose (“bomba de insulina”) e os respectivos insumos -, nem previsto em lei ou contrato, salientando, outrossim, que não há comprovação de sua eficácia, conforme nota do NATJUS/SP, que se manifestou desfavoravelmente ao pleito, em caso idêntico ao presente, que tramitou no Estado de São Paulo.
2. É incabível a restituição dos valores despendidos com o custeio do aparelho e dos insumos, uma vez que a liminar teve vigência e protraiu efeitos jurídicos no tempo, de maneira que é adequada a modulação dos efeitos da decisão em processo subjetivo, a fim de dar primazia ao Princípio da Confiança.
3. Deu-se provimento ao recurso da ré. Negou-se provimento à apelação do autor.